Tribunal: TJSP
Processo: 2215849-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte exequente, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2215849-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BRASILINA MARIA BARBOSA PEIXOTO SOARES, ROSA
MARIA DA SILVA SIQUEIRA, MARIA HELENA DIAN FERRARI, MARIA
JOSE DOS SANTOS ROSA, MARIA THEODORA DA SILVEIRA FUTAGAWA,
MASSAMI HORI YONAMINE, MIDORI FUGIMOTO SADO, NEUSA DE
AZEVEDO BUCHALA, MARIA HELENA CARVALHO FONSECA, SONIA DE
SANTI MARTINEZ, TEREZA MOYSES KAPLERS, VALDEREZ SONCIN
SANTOS, VANDA DA SILVA NOGUEIRA ALVES, VERA LUCIA NICOLA
MARCHI, VERA LUCIA RIO DE CAMPOS, VILMA MARIA MORETTO
VARGAS, CELIA BANDEIRA DA SILVA, ANA PAULA PIMENTA, ANA
LÚCIA JUAREZ RODRIGUES, ANA MARIA DE CASTRO BARBOSA, ANA
RITA ROCHA, ANNA MARIA GEREZ MORGADO, ANTONIO TOBIAS
JUNIOR, MARIA ELISABETH GAETAN DA SILVEIRA, DIRCE MINIERE
CAPELINI, IRENE MARIA SCHIEVANO POLONIO, IZOLINA MARIA DO
NASCIMENTO, JANDIRA PEREIRA LAZZARI DE ALMEIDA, MARIA
APARECIDA HERNANDEZ PRADO MAURO, MARIA CONCEIÇÃO DIAN
CALEGARI e VIVIANE MARIA BUCKER DE JESUS, são embargados ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2215849-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26739
2/6
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2215849-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26739
3/6
VOTO No 26739
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2215849-
96.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTES: Brasilina Maria Barbosa Peixoto Soares e outros
(Justiça Gratuita)
EMBARGADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte exequente, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 19/26 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente.
A parte embargante sustentou, em síntese, o
seguinte: a) o objetivo da Súmula no 519, da jurisprudência dominante e
reiterada do C. STJ, é evitar a dupla fixação de honorários advocatícios,
na fase de execução; b) diferenciação entre os regimes
(Precatório/RPV); c) ausência de prévia fixação dos referidos encargos;
d) admissibilidade da condenação, em face da rejeição à impugnação
oferecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2215849-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26739
4/6
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
exequente, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela C. Turma Julgadora é suficiente e
bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas
razões recursais.
A despeito disso, a Súmula no 519, da jurisprudência
dominante e reiterada do C. STJ, é no sentido de que a impugnação ao
cumprimento de sentença proferida na fase de conhecimento, caracteriza
mero incidente processual e, quando rejeitada, não autoriza o
arbitramento dos referidos ônus decorrentes da sucumbência.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo C. Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2215849-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26739
5/6
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (STJ; EDcl no AgRg no REsp no
326.252/MG; Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2215849-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26739
6/6
declaração, apresentados pela parte exequente, ratificando, na íntegra, o
v. acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator